Tribunal: TJDFT
Processo: 0032447-63.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CRETA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e RODRIGO OLIVEIRA SILVA, contra decisão de acórdão ID –13328249. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS – 13754403 - 10461122. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator